Tribunal: TJSP
Processo: 0008429-68.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto qualificado– Art. 155, §4o, II e IV, c.c art. 14, II, todos do Código Penal – Condenação dos réus – Possibilidade – A materialidade e autoria restaram incontestes – Réus confessaram informalmente a prática delitiva – Empreitada foi filmada por câmeras de segurança do banco – Réus ostentam outros processos com mesmo modus operandi – Pena-base acima do mínimo legal em razão das

Ementa:
Furto qualificado– Art. 155, §4o, II e IV, c.c art. 14, II, todos do Código Penal – Condenação dos réus – Possibilidade – A materialidade e autoria restaram incontestes – Réus confessaram informalmente a prática delitiva – Empreitada foi filmada por câmeras de segurança do banco – Réus ostentam outros processos com mesmo modus operandi – Pena-base acima do mínimo legal em razão das qualificadoras e da personalidade voltada para a prática de delitos – Reconhecida a tentativa – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008429-68.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VINICIUS
ATZEI BARRETO e ALAN CARLOS SOUZA PADILHA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial condenando os réus ALAN CARLOS SOUZA PADILHA e
VINICIUS ATZEI BARRETO às penas de 09 meses e 18 dias de reclusão, e 04 dias-
multa, no piso, pela prática prevista no artigo 155, §4o, incisos II e IV. Comunique-
se ao Juízo das Execuções.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: VINICIUS ATZEI BARRETO e Alan Carlos Souza Padilha
Comarca: Piracicaba
Voto no 27300
Furto qualificado Art. 155, §4o, II e IV, c.c art. 14, II,
todos do Código Penal
Condenação dos réus

Possibilidade
A materialidade e autoria restaram
incontestes Réus confessaram informalmente a prática
delitiva Empreitada foi filmada por câmeras de segurança
do banco Réus ostentam outros processos com mesmo
modus operandi Pena-base acima do mínimo legal em
razão das qualificadoras e da personalidade voltada para a
prática de delitos Reconhecida a tentativa Recurso
provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba (fls. 389/398), VINICIUS
ATZEI BARRETO e ALAN CARLOS SOUZA PADILHA foram
absolvidos com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por
infração ao art. 155, §4o, II e IV, c.c art. 14, II do Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público
pleiteando a reforma da r. decisão, a fim de que os réus sejam
condenados pela prática delitiva. (fls. 399/403).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 431/421), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
3
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do recurso ministerial (fls. 426/434).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 20 de maio de
2017, no interior da agência Santander, localizada na Rua Moraes
Barros, no 848, Bairro Centro, na cidade e Comarca de Piracicaba,
ALAN CARLOS SOUZA PADILHA e VINICIUS ATZEI
BARRETO, previamente ajustados, tentaram subtrair, para si, mediante
fraude, vantagem ilícita, em prejuízo do sobredito banco, bem como de
seus clientes, não se consumando a infração por circunstâncias alheias a
suas vontades.
Segundo restou apurado, os réus se
ajustaram para cometer crimes contra o patrimônio do Banco Santander
e de seus clientes. Assim agindo, dirigiram-se à agência 0041 do Banco,
e, na posse de um artefato plástico, que seria utilizado para impedir que
cartões fossem retirados normalmente pelas vítimas, abordaram vários
clientes do banco oferecendo ajuda, como se funcionários fossem.
Caso um cliente aceitasse a ajuda, os
apelados sub-repticiamente instalariam o artefato no caixa eletrônico e,
em seguida, ludibriariam a vítima, entregando a ela um cartão parecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
4
e em seguida ficando na posse de seu cartão. Ato contínuo, utilizariam o
cartão da vítima para sacar quantias em dinheiro e efetuar transferências
para outras contas bancárias.
Entretanto,
policiais
foram
acionados
porque os recorridos estavam no interior da referida agência do Banco
Santander em atitude suspeita, entrando e saindo da agência, abordando
clientes e oferecendo ajuda, bem como estavam na posse de um veículo
Fiat/Pálio.
Os milicianos, então, para lá se dirigiram e
abordaram o réu Alan. Em sua posse, foi localizado o artefato plástico
acima descrito, que era utilizado para travar cartões dos correntistas nos
caixas eletrônicos, bem como a quantia de R$125,00.
Na ocasião da abordagem, o corréu
Vinicius, que se encontrava parado defronte à agência do Santander, no
veículo Fiat/Pálio, placas FAD-5261, tentou se evadir, mas foi
abordado. No interior do veículo, ocultados atrás do painel, policiais
localizaram cartões bancários sem dados de correntistas, pen drive,
máquinas de cartões de crédito, HD externo e a quantia de R$556,00.
Restou apurado, ainda, que os réus já
foram abordados e presos em flagrante em diversas outras cidades do
Estado de São Paulo aplicando e tentando aplicar golpes da mesma
natureza, conforme boletins de ocorrência de fls. 98/108 e cópia da
sentença anexa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
5
O recorrido Vinicius Atzei Barreto, em
sede policial (fls. 87/88), negou a prática delitiva, dizendo que na data
dos fatos deixou seu parceiro Alan em uma farmácia, enquanto
estacionava o carro, sendo que foi abordado pelos milicianos em posse
de máquinas de cartão utilizadas em seu comércio.
O corréu Alan Carlos Souza Padilha, em
Juízo afirmou que não praticou ou tentou praticar o delito, além de não
estar na posse da peça plástica descrita. Segundo ele, estava em
Piracicaba com Vinicius a fim de negociar a compra de um mercadinho,
quando foram abordados e presos. Confessou ter ido até a agência,
entretanto não conseguiu utilizar os caixas.
Nota-se que a versão dos réus sequer são
compatíveis entre si e, assim, não devem ser acatadas, visto que
ausentes estão de credibilidade, por serem contraditórias, o que
demonstra a fragilidade das versões exculpatórias e apontam a real
intenção desses de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus
envolvimentos no delito. Ainda, não lograram produzir qualquer
contraprova suficiente sustentar aquilo que alegaram.
Os Policiais atuantes na ocorrência,
narraram que, na data dos fatos, foram acionados via COPON, pois dois
indivíduos estavam em atitude suspeita no interior do Banco Santander.
Foi encontrado, junto ao réu Alan, um artefato plástico que era utilizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
6
para arrecadar cartões bancários e praticar fraudes. Próximo ao local, os
milicianos lograram êxito em abordar outro sujeito, que tentou evadir-se
do local no momento da chegada dos policiais, o réu Vinicius, cujo
carro continha cartão bancário sem correntista, pen drive, máquinas de
cartões de crédito da marca Cielo, HD externo e valores em dinheiro,
escondidos atrás do painel. Ao ser indagado, o apelado Vinicius afirmou
que estava em companhia de Alan, que eram de outra cidade e
pretendiam praticar golpes bancários. Adicionou que a quantia de
dinheiro encontrada com ele era proveniente de golpe realizado na data
dos fatos. (fls. 123/126 e mídia digitalizada)
O Banco Santander informou que na data
dos fatos não houve qualquer ocorrência em relação aos caixas
eletrônicos da agência indicada, tampouco houve reclamações de
clientes em relação ao uso indevido de conta bancária de correntistas.
(fl. 38)
Ocorre que, a empreitada criminosa foi
documentada pelas câmeras de segurança da agência. Cumpre ressaltar
que nas imagens é possível observar o recorrido Alan entrando no
banco em várias ocasiões e mexendo em todos os caixas eletrônicos.
Ainda, conversa com vários clientes do banco. Nesse momento,
segundo informou aos milicianos, ele inseria um artefato plástico nos
equipamentos, o qual prendia os cartões bancários das vítimas. Aliás, o
objeto em tela foi apreendido com o apelado (fl. 244).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
7
Após, era oferecida ajuda à vítima e sem
que esta percebesse era feita a troca de cartões. Ato contínuo, os cartões
subtraídos eram utilizados para a transferência de valores, bem como
para pagamentos mediante as máquinas encontradas no carro do corréu
Vinicius.
Salienta-se, ainda, que os réus iniciaram
a empreitada, abordando várias vítimas potenciais, oferecendo ajuda,
tanto que a polícia foi acionada por elas.
E não é só
O artefato foi inserido nos caixas
eletrônicos, sendo que, informalmente o recorrido Alan confessou este
fato aos milicianos.
Assim, inserindo o artefato nos caixas
de autoatendimento e abordando potenciais vítimas, entende-se que os
apelados iniciaram, sim, os atos executórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
8
Ainda,
os
recorridos
confessaram
informalmente a prática delitiva aos milicianos. O réu Alan adicionou
que só retirou o dispositivo travador de cartões das máquinas, pois
notou a aproximação policial.
Destaca-se
que
Policiais
Militares
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não
tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes,
ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos milicianos:
“P
ois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Ora, não há porque duvidar da narrativa
dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas
sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
9
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária
para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando
viessem depor em juízo.
Também não parece plausível que os
agentes da lei se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-los gratuitamente.
Cumpre destacar, também, que os
apelados, usando-se do mesmo modus operandi, praticaram crimes
contra o Banco Santander na cidade de Indaiatuba (fls. 98/101),
Guaratinguetá (fls. 102/105), São Paulo (fls. 106/108) e Botucatu.
Inclusive, o réu Alan, em Botucatu, foi condenado à pena de 07 anos e
03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 45 dias-multa, no piso, como incurso no mesmo delito,
nas mesmas circunstâncias e modo de agir (fls. 171/176).
Aqui, nota-se que os réus possuem
personalidade voltada para o cometimento de crimes, o que demonstra
seus descasos para com a justiça pátria, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
10
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membros
contribuintes desta.
Portanto, não há dúvidas de que os
apelados não praticaram tão somente atos preparatórios do crime de
furto mediante fraude.
E, como a própria M.M. Juíza a quo
decidiu, a autoria e a materialidade restaram suficientemente
demonstradas nos autos de modo que a condenação é medida que se
impõe.
Assim, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo os critérios
do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo
legal, em razão das qualificadoras referentes à fraude e ao concurso de
agentes, utilizando uma delas para fixar a base e a outra como
circunstância judicial. Ainda, as outras ocasiões em que os recorridos
perpetuaram, ou tentaram perpetuar empreitada semelhante à narrada na
denúncia, como já citado supra (fls. 98/108 e 171/176), demonstram
que as suas personalidades são voltadas para prática de delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
11
patrimoniais mediante fraude, indicando que os réus fazem deste delito
o meio de vida deles. Assim, a pena totaliza no montante de 02 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase, não foram observadas
causas modificadoras, mantendo-se o patamar da pena-base.
Na terceira fase, está presente a causa de
diminuição referente a tentativa e levando em consideração o inter
criminis, diminui-se em 2/3 o montante de pena, restando definitiva a
pena em 09 meses e 18 dias de reclusão, e 04 dias-multa, no piso,
para cada apelado.
Quanto ao regime de cumprimento da
pena, fixo o aberto, considerando o quantum de pena ora fixado, na
forma do artigo 33 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008429-68.2017.8.26.0451 -Voto no
12
Por derradeiro, ante a ausência dos
requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, impossível substituir a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial condenando os réus ALAN
CARLOS SOUZA PADILHA e VINICIUS ATZEI BARRETO às
penas de 09 meses e 18 dias de reclusão, e 04 dias-multa, no piso,
pela prática prevista no artigo 155, §4o, incisos II e IV.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR